Tribunal: TJES
Processo: 0000290-27.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-27.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: VERA MARIA LEITE BASSANI CARVALHO e outros (2)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTIMAÇÃO DE AMICUS CURIAE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANTIO DE ÁRVORES EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI DE RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTARQUIA COMPETENTE. RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Heron Carlos Machado Gomes, Vera Maria Leite Bassani Carvalho e Ruy Bassani Carvalho contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), determinando a remoção de mudas de árvores plantadas ao longo da rodovia ES-391. A autarquia sustenta que a vegetação ocupa faixa de domínio e área não edificável sem autorização técnica, comprometendo a visibilidade e a segurança dos usuários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a pertinência da participação de fundação ambiental como amicus curiae; (ii) estabelecer se os proprietários do terreno lindeiro possuem legitimidade passiva para responder pela remoção da vegetação; e (iii) determinar se o plantio realizado a dois metros da pista de rolamento, ainda que em trecho com classificação viária controversa, viola as normas de ocupação da faixa de domínio e autoriza a ordem de remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste necessidade de intervenção de
amicus curiae
quando a matéria possui disposição legal clara e não apresenta complexidade que demande subsídios técnicos de terceiros, conforme o art. 138 do CPC.

Os proprietários de imóvel lindeiro detêm legitimidade passiva para a causa, pois autorizaram o plantio e a obrigação de respeitar as limitações administrativas da faixa de domínio possui natureza
propter rem
.

A classificação técnica específica do trecho rodoviário não afasta a ilegalidade do plantio quando respeitada a metragem mínima de faixa de domínio de cinco metros para cada lado, prevista na Resolução n.º 127/2003 do DER-ES e na Lei Estadual n.º 10.782/2017.

O plantio de árvores a apenas dois metros da pista de rolamento invade a faixa de domínio e desrespeita a reserva de área
non edificandi
estabelecida no inciso III do art. 4º da Lei Federal n.º 6.766/1979 e no art. 14 da Lei Estadual n.º 7.943/2004.

A proibição de utilização da faixa de domínio para vegetação que coloque em risco a segurança do trânsito vincula o particular mesmo diante de intenção de reflorestamento, conforme o art. 11 da Lei Estadual n.º 10.782/2017.

A ausência de registro de acidentes no local não autoriza a manutenção de obstáculos rígidos em desacordo com as normas técnicas de engenharia rodoviária e segurança viária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A obrigação de observância das limitações administrativas em faixas de domínio de rodovias possui natureza
propter rem
, legitimando o proprietário do imóvel lindeiro para responder por intervenções irregulares.

O plantio de vegetação de grande porte em faixa de domínio e área não edificante, sem prévia autorização da autoridade rodoviária, configura ocupação irregular sujeita à remoção forçada.

O interesse particular na preservação ambiental ou reflorestamento não prevalece sobre as normas de segurança viária e proteção à integridade dos usuários do sistema rodoviário.

A metragem mínima da faixa de domínio deve respeitar o limite de cinco metros para cada lado, independentemente da classificação da rodovia, conforme legislação estadual e federal vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 138; Lei Federal n.º 6.766/1979, art. 4º, inciso III; Lei Estadual n.º 10.782/2017, arts. 3º, § 2º, e 11; Lei Estadual n.º 7.943/2004, art. 14; Resolução DER-ES n.º 127/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 0000876-16, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 02/09/2023; TJES, Apelação Cível n.º 0001521-26.2016.8.08.0032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Apelacao de Heron Carlos Machado Gomes conhecida e desprovida; Apelacao de Vera Maria Leite Bassani Carvalho e Ruy Bassani Carvalho conhecida e desprovida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000290-27.2017.8.08.0032

APELANTES: HERON CARLOS MACHADO GOMES, VERA MARIA LEITE BASSANI CARVALHO E RUY BASSANI CARVALHO

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
HERON CARLOS MACHADO GOMES
e por

VERA MARIA LEITE BASSANI CARVALHO
e
RUY BASSANI CARVALHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer ajuizada pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus à remoção de mudas de árvores plantadas ao longo da rodovia estadual ES-391 (trecho Mimoso do Sul - São Pedro de Itabapoana), situadas em faixa de domínio e faixa não edificável.

Em seu apelo,
Heron Carlos Machado Gomes
(i) suscita a necessidade de intimação da “Fundação SOS pro Mata Atlântica” como
amicus curiae
na presente demanda; (ii) alega que a sentença incorreu em erro material ao classificar o trecho da rodovia como "Classe II", alegando que a via integra o programa "Caminhos do Campo" e deve ser enquadrada como "Classe IV-A", o que reduziria a exigência de acostamento para 1,3 m; (iii) afirma que o plantio realizado a 2 metros da pista de rolamento estaria em conformidade com as normas técnicas para essa classificação; (iv) defende que as 232 árvores nativas da Mata Atlântica já estão consolidadas há cerca de seis anos, possuindo até 10 metros de altura, e que sua remoção causaria grave dano ambiental sem que houvesse prova de risco real à segurança dos usuários, dado o limite de velocidade de 40 km/h no local.

Já

Vera Maria Leite Bassani Carvalho
e
Ruy Bassani Carvalho,
(i) suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que, apesar de serem proprietários do imóvel rural lindeiro, não efetuaram o plantio nem contrataram terceiros para tal fim, residindo há anos na cidade do Rio de Janeiro; (ii) no mérito, alegam a desproporcionalidade da medida de remoção integral de 253 árvores de 53 espécies diferentes, as quais servem de abrigo à fauna local e não provocaram acidentes desde o plantio; (iii) sugerem a adoção de medidas alternativas menos gravosas ao meio ambiente, como a instalação de lombadas redutoras de velocidade, para mitigar eventuais riscos de segurança alardeados pela autarquia.

Em contrarrazões, o
DER-ES
pugna pelo desprovimento dos recursos, arguindo (i) a legitimidade passiva dos proprietários por se tratar de obrigação
propter rem
e por terem confessado a autorização dada para o plantio em suas terras; (ii) a prevalência da segurança viária e da proteção à vida sobre o interesse ambiental particular, reiterando que o plantio em área
non aedificandi
viola as Leis n.º 6.766/79 e n.º 7.943/04, além da Resolução n.º 127/2003 da autarquia.

Pois bem.

Em seu âmago fático, a demanda foi inaugurada pela autarquia estadual
DER-ES
sob o fundamento de que os Requeridos promoveram a plantação de várias mudas de árvores de grande porte dentro da faixa de domínio e da área não edificável da rodovia estadual ES-391, especificamente entre os quilômetros 44 e 45, no trecho que liga Mimoso do Sul ao distrito de São Pedro de Itabapoana.

Sustentou o Órgão Rodoviário que tal intervenção ocorreu à revelia de sua autorização técnica e em desacordo com as normas de segurança viária, uma vez que a vegetação, ao se desenvolver, constituiria obstáculo rígido, prejudicaria a visibilidade dos condutores e comprometeria a integridade do pavimento e do sistema de drenagem, gerando risco iminente de acidentes graves aos usuários da rodovia.

De início, destaco que o caso dos autos não é novo a este Relator e a esta Câmara, que no âmbito da apelação cível na ação popular nº 0001521-26.2016.8.08.0032, já teve conhecimento do caso que a envolver o plantio de árvores na faixa de domínio da ES 391.

Naquele caso, movida a ação popular pelos autores do plantio a tentar obstaculizar a remoção das plantas, o pedido fora julgado improcedente pelo Juízo
a quo
e mantido por esta Corte em decisão transitada em julgado, não sendo distinto o direcionamento do presente processo, que destina-se a impor aos Requeridos a obrigação de remover as plantas do local.

Passo, então, à análise das questões preliminares.

-
AMICUS CURIAE
-

Antes de adentrar o mérito recursal, ressalta-se que o autor solicita a intimação da “Fundação SOS pro Mata Atlântica” como
amicus curiae
na presente demanda, todavia, não vislumbro pertinência em tal requerimento, haja vista a clara e expressa disposição legal sobre o tema dos autos, não se amoldando, assim, a hipótese, ao que resta previsto no art. 138 do CPC e ao fim
a que o instituto se destina
.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA -

Os apelantes VERA MARIA LEITE BASSANI CARVALHO e RUY BASSANI CARVALHO alegam ilegitimidade passiva aduzindo que apenas detêm a propriedade do terreno, mas que o plantio foi iniciativa exclusiva de terceiros.

A preliminar deve ser rejeitada, como bem assentou o Magistrado
a quo
, os proprietários não apenas detêm a titularidade do imóvel rural lindeiro à rodovia, como confessaram em sua defesa ter autorizado expressamente o corréu Heron Carlos Machado Gomes a realizar o plantio em suas terras.

Ademais, a obrigação de conservação e respeito às limitações administrativas da faixa de domínio possui natureza
propter rem
, vinculando o titular do direito real à correção de irregularidades verificadas em seu imóvel.

Assim, sendo os proprietários coniventes e autorizadores do ato, são partes legítimas para figurar no polo passivo da lide.

Preliminar rejeitada.

- MÉRITO -

Reconhecida a ilegalidade do plantio pela sentença, as irresignações dão conta de que o Juízo
a quo
teria incorrido em erro ao relacionar o trecho discutido ao que resta previsto na Resolução 127 do DER-ES, que dispõe sobre os procedimentos técnicos e administrativos referentes ao uso e ocupação da faixa de domínio das rodovias estaduais.

Ressalta-se que a resolução supracitada contém uma tabela que classifica – com base em características como velocidade máxima da pista e região (se montanhosa, plana ou ondulada) – as estradas, sendo que cada “classe” possui regulação própria no que se refere aos tamanhos do acostamento, da faixa de tráfego e da faixa de domínio.

Nessa senda, destaco que, de fato, por uma detida análise da resolução, é possível concluir que o trecho da ES-391 que consta na tabela como “classe II” não contempla a parte em que estão plantadas as mudas discutidas, ou seja, na saída para o distrito de São Pedro, mas, tão somente, os 14,7 km entre o entroncamento da referida ES com a BR-101 e o entroncamento com a ES-177.

Mas não obstante esta incongruência da sentença, a não classificação do trecho da rodovia como “classe II” (a qual exige acostamento de 2,5 m e 40 m de faixa de domínio), como fora afirmado em sentença, não confere regularidade à plantação efetuada pelo Autor, cuja ilegalidade remanesce presente, ainda que por outros fundamentos.

Destaca-se que, dentre as classes de pista simples enumeradas na Resolução nº 127/03, do DER/ES, a menor faixa de domínio possível é de
“
5,00 m para cada lado da linha dos off sets
”
, sendo essa metragem a prevista, inclusive, nas rodovias de “classe IV-A”, a qual afirma o Apelante ser a correspondente àquela região em que realizou o plantio das árvores.

Em consonância com a resolução supracitada, também a Lei Estadual nº 10.782/17, a qual dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo, estipula, em seu artigo 3º, parágrafo segundo, que:
“
A
faixa de domínio mínima
abrange do eixo da rodovia até uma faixa de
05 (cinco) metros
para cada lado,
a partir do término do acostamento
nos trechos planos ou da pista de corte e pé dos aterros
”.

Ora, como afirma o próprio apelante, as árvores foram plantadas a 2 metros da pista, desse modo, independente da metragem do acostamento, se 1,3 m, 2,0 m ou 2,5 m (circunstância na qual centra o Apelante a controvérsia),
resta clarividente que a
s mudas

foram

planta
da
s

dentro da f
aixa de domínio e, portanto,
de forma
ir
regular.

Acerca da temática, a reforçar o limite mínimo da faixa de domínio, destaco que o art. 4º da Lei Federal nº 6.766/79, que versa sobre o parcelamento do solo urbano, entre outras providências, assim dispõe:

Art. 4
o
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

III –
ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o
limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.

Somado ao dito, assim dispõe o art. 11 da Lei Estadual nº 10.782/17, já citada:

Art. 11. É proibida a utilização da faixa de domínio para o plantio de árvores ou quaisquer outros tipos de vegetação,
que coloquem em risco a segurança do trânsito rodoviário, bem como o patrimônio público.

Oportuno, a tal ponto, mencionar jurisprudência desse Egrégio Tribunal sobre caso similar, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ADMINISTRADA PELO DER-ES. CONSTRUÇÃO EM ÁREA NON EDIFICANDI. ILICITUDE COMPROVADA. LEI 6.776/79. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DA ÁREA IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O DER possui legitimidade passiva para promover o requerimento de demolição.
A área edificada pelo apelado encontra-se situado em faixa de domínio, de responsabilidade exclusiva da DER, conforme lei estadual 10.782/2017
. Da inobservância dos critérios legais para edificação, cumpre ao DER tomar medidas necessárias. 2. Consoante, o Art. 4º, VII, da Lei complementar nº 926/2019, que
compete ao DER-ES “VII-conceder, regulamentar e fiscalizar o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais sob sua jurisdição, conforme legislação vigente”. Embora a rodovia adentre em perímetro urbano, tal fato não afasta o dever de fiscalização pelo Estado
.
3. A lei 6.776 de dezembro/1979, em seu Art. 4º III-A, que para edificações urbanas, é necessário que ao longo da faixa de domínio das ferrovias, seja feita uma reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado. A distância entre a margem e o imóvel construído pelo apelante é inferior a faixa mínima requerida em lei.
4. O fato do apelante possuir alvará de licença de construção não concede ao apelante a capacidade de construir seu imóvel fora das determinações legais, de forma que, havendo descumprimento, plausível o requerimento de demolição da área que transgride a regulamentação. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Apelação Cível, 0000876-16, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 02/09/2023)

Nesse diapasão, salienta-se que não se sustenta o argumento dos Recorrentes de que a proibição não estava prevista ao tempo do ajuizamento da demanda, – sob a ótica de que a Lei 10.782 fora sancionada em 2017 e processo ajuizado em 2016 – uma vez que, como demonstrado acima, a estipulação da faixa de domínio, bem como a impossibilidade de sua utilização, estavam previstas desde a Lei 6.799/1979 e da Resolução 127/2003 do DER-ES, ambas vigentes à época do plantio.

Ademais, também é assim estipulado pela Lei Estadual nº 7.943 de 2004, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, em seu artigo 14, a saber:

Art. 14.
Ao longo das
faixas de domínio público das rodovias
, ferrovias, linha de transmissão de energia elétrica de alta-tensão e dutos, será obrigatória a
reserva de uma faixa “non aedificandi” de 15 m quinze metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.

Outrossim, tampouco pode-se concluir, somente pela alegada ausência de acidente na via em questão, que as árvores não ofertam insegurança aos motoristas, haja vista a proximidade das plantas à pista, descumprindo expressas previsões legais.

Dessa forma, como bem versou o
juízo a quo
, reconhece-se a “boa intenção” dos Apelantes, ou seja, seu objetivo nobre de reflorestamento da área e a preocupação ambiental envolvida, o que contou com o apoio da população à época.

Todavia, é imperioso salientar que tais medidas devem ser feitas à luz das legislações específicas sobre o tema e, sempre que necessário, mediante autorização dos órgãos competentes.

Diante de tal cenário, não vislumbro outro desfecho, senão o outrora deferido em primeiro grau.

Posto isso, dispenso mais delongas para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
aos apelos para manter incólume a sentença objurgada.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, considerando a baixa complexidade da causa, o tempo exigido, o local da prestação do serviço e o trabalho realizado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).